Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-74.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003371-74.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DA SILVA VILHALVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMOEL ESPINOZA - CPF: 018.876.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES
– CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O
REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se de réu reincidente condenado à pena inferior a 4 anos, o regime respectivo deveria ser o fechado, no entanto, se o sentenciante lhe impôs o semiaberto, considerando-se o teor da Súmula no. 269 do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
), o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime, pois, a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Adilson da Silva Vilhalva
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP)
,
à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
(Id. 157585177).

Em suas
razões
, requereu a fixação de regime prisional
aberto
, sob a alegação de que
a reincidência não é suficiente para impedir
o regime prisional mais benéfico (Id.

157585193).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 157585202);
igualmente
em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer, conforme sumário que segue (Id.

167025174):

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO APELANTE OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Adilson da Silva Vilhalva

foi condenado como autor do crime de Furto simples (art. 155,
caput
, CP)
,
à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa
.

No entanto, neste grau de jurisdição, almejou
a fixação de regime prisional aberto
, porém, não há como prover sua pretensão, pois,
é
reincidente
.

Registre-se que, ao réu reincidente, independente da reprimenda imposta, cabe a imposição de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, contudo, no caso em apreço, apesar da reincidência do apelante, o juiz primevo lhe impôs o regime semiaberto, considerando-se o teor da Súmula no. 269 do STJ (
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
).

Portanto, se o apelante já foi beneficiado com regime semiaberto, o início do cumprimento da pena deve ser nesse regime, pois, a circunstância da reincidência, revela a impertinência da pretensão ao regime aberto.

Nesse sentido:

“(...) Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o
quantum
inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

É verdade que a pena basilar do apelante foi fixada no mínimo legal, mas não porque lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais e sim porque são neutras. Ou seja, elas apenas não serão utilizadas para exasperar a pena-base, não significando dizer que podem militar em favor do réu para lhe ser fixado regime prisional mais brando.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023